Tribunal: TJSP
Processo: 0220042-67.0011.8.26.0014
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO - Execução Fiscal – ICMS – Extinção da execução pela ocorrência da prescrição intercorrente – Extinção do crédito tributário – Inteligência do artigo 40, §4o, da Lei 6.830/80 – Ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário - Sentença mantida. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.